Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1.A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. Embargos de declaração não providos.